Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008369-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAVISON DA ROCHA LUIZ - CPF: 056.319.571-16 (PACIENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (IMPETRANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), DAVISON DA ROCHA LUIZ - CPF: 056.319.571-16 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO – VIOLÊNCIA FÍSICA APLICADA PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE LESÕES NO EXAME DE CORPO DE DELITO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA É INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT –
TEMA A SER VERIFICADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – DECISÃO – AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS
–

PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (CENTO E SETENTA E NOVE GRAMAS)
–
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não comprovado de pronto a violência física alegada, inviável se torna a utilização do
habeas corpus
para afirmar a tese defensiva.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida, os atos infracionais em andamento e não constatando a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Davison da Rocha Luiz,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarc
a de Alta Floresta/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 01 de abril de 2020, após a guarnição receber uma denúncia de que um rapaz, com as mesmas características, estaria comercializando entorpecentes no bairro Camélia.

Relata que os policiais militares ao lavrarem o boletim de ocorrência, informaram que ao avistarem o paciente, este empreendeu fuga, porém conseguiram alcança-lo e em revista pessoal foram apreendidos uma porção de maconha e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), sendo que a ser interrogado disse que era usuário e que existia uma outra parte da droga.

Alega que a versão dos policiais militares não é verdadeira, pois o paciente de fato estava bairro Camélia, porém foi até a localidade para comprar refrigerante e após se deslocou para casa de sua tia.

Aduz que guarnição passou pelo paciente, todavia em momento nenhum o mesmo empreendeu fuga.

Expõe que o paciente já se encontrava na casa de sua tia quando os policiais adentraram sem autorização e começaram a dar socos em sua cabeça, o prenderam e o levaram para o COPOM.

Relata que no caminho os policiais pararam em um posto de combustível onde compraram um pacote de amendoim, no intuito de fragmentar o dinheiro encontrado com o paciente.

Sustenta que ao chegarem no COPOM, os policiais colocaram um saco plástico na cabeça do paciente para que ele confessasse onde estava o restante do entorpecente, sendo que o mesmo confessou e eles de deslocaram para o local.

Alega que o entorpecente estava dentro de um pé de bananeira em uma chácara ao lado da residência da mãe do paciente e não enterrado como informado pelos policias.

Expõe que os policiais invadiram a casa da mãe do paciente e a agrediram, sendo que a defesa requereu que fosse realizada exame de corpo e delito, para que fosse comprovada as agressões, todavia a autoridade policial não quis fazer o exame, nem ouvi-la à respeito.

Relata que o paciente é usuário de drogas desde os 13 anos, inclusive já participou de programa de reabilitação quando era menor de idade, e que clama por tratamento em clínica de reabilitação. Ademais, o entorpecente estava na chácara ao lado, porque sua mãe não aceita que ele seja usuário.

Informa que o Ministério Público pediu a quebra de sigilo do aparelho celular do paciente, sendo acatado por aquele juízo. Vale ressaltar que o próprio paciente autorizou que a justiça tivesse acesso ao conteúdo do aparelho por meio de termo de autorização.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento da garantia da ordem pública, sob o argumento de que estão demonstrados a materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo genérica tal fundamentação.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante cautelares diversas da prisão, em razão da falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 39561499/39569988).

A liminar foi indeferida. (Id. 39772960),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ,
e na extensão conhecida, pela concessão da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 40622981):

“Sumário: Habeas corpus – Tráfico de droga – Prisão preventiva – 1. Requer a revogação da prisão preventiva – Impetrante apresenta nova versão sobre os fatos, alegando que o paciente foi torturado pelos Policiais que o prenderam – Informa que o paciente é usuário de drogas desde 13 (treze) anos de idade e a droga era para seu uso pessoal – Não conhecimento – Matéria atinente ao mérito – Inviabilidade da apreciação destas questões no bojo de habeas corpus, exceto se flagrantemente demonstradas, o que não é o caso – Dinâmica dos fatos que deve ser apurada em instrução processual – Laudo de perícia realizado no paciente não demonstra lesões – Condição de usuário não ilide eventual prática de traficância – 2. Fundamentação genérica – Inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar – Se necessário, requer a substituição da prisão por medidas alternativas cautelares – Possibilidade – Paciente que confirmou que a droga apreendida lhe pertencia, permitiu acesso ao seu aparelho celular, contou como conseguiu dinheiro para comprar o entorpecente e levou os policiais ao local onde a droga estava escondida – Ausência de demonstração que pretenda prejudicar a instrução processual, se furtar à aplicação da lei penal, ou que o fato tenha ultrapassado a gravidade necessária para a prática do crime – Quantidade de droga considerável, porém não excessiva (179 g de maconha) – Risco de reiteração delitiva aferido pelo registro da prática de atos infracionais – Inexistência de dados pormenorizados sobre referidos atos infracionais – Paciente que possui 18 (dezoito) anos de idade – Possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares, sem prejuízo de reversão para prisão, caso descumpridas – Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão conhecida, pela concessão da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de
Davison da Rocha Luiz,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarc
a de Alta Floresta/MT.

O impetrante alega que sofreu violência física por parte dos policias, bem como que não há fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, visto que o mesmo é usuário de entorpecente.

Inicialmente cumpre informar que em relação as declarações do impetrante de que o paciente tenha sofrido violência física por parte dos policias, verifica-se que no documento acostado aos autos (Id. 39569988), o médico legista informou que o paciente não se encontrava com nenhuma lesão corporal no momento de sua apreensão.

Referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic). ”

No que concerne a alegação de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado pendem para o acerto, vislumbrando que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis.

Vejamos trecho da decisão proferida
,
in verbis
: (Id. 39569957):

“(...) I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO

4.

De proêmio, incumbe registrar que inobstante a determinação da nova redação do art. 310 do CPP de realização de audiência de custódia, neste caso, a não realização de audiência de custódia se dá considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19) em 11/03/2020, bem como a recomendação no 62 do CNJ, a qual recomenda a não realização de audiências de custódia durante o período de restrição sanitária e, no mesmo sentido, a portaria conjunta 247/2020 e 249/2020 do TJMT, notadamente o art. 2o, §5o desta última, a qual, inclusive, estabeleceu o regime obrigatório de teletrabalho para todos os magistrados e servidores, e, ainda, resolução n. 313 do CNJ.

5.

Outrossim, tocante à custódia, inobstante o autuado alegar em suas declarações que sofreu violência física por parte dos policiais, denota-se dos laudos periciais anexado ao APF, que não há qualquer informação de lesão. Assim, não há excepcionalidade e urgência de realização de audiência de custódia, nem tampouco ilegalidade na prisão. Todavia, em data superveniente será analisada a possibilidade de realização de audiência de custódia. Ademais, há manifestação do Ministério Público, postulando a conversão da prisão em preventiva.

6.

Assim sendo, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado fizeram-se constar no auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa e laudo preliminar de constatação de drogas. Assim, outra não é a hipótese senão a homologação do presente flagrante.

II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA

7.

Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

8.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

9.

Pois bem,
a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.003640-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

10.

Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão do autuado, Guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Perimetral Rogério Silva, momento em que recebeu informações de que um suspeito trajando camiseta vermelha e shorts jeans estava comercializando substâncias entorpecentes nas proximidades do Bairro Jardim das Camélias.

11.

Portanto, a equipe de polícia realizou patrulhamento nas imediações do Bairro Jardim das Camélias, momento em que visualizou o autuado, com as mesmas características declinadas na denúncia, o qual, ao perceber aproximação da viatura policial tentou empreender fuga e adentrou o Bairro Industrial. Todavia,
a GUPM logrou êxito em abordá-lo, oportunidade em que foi apreendido em sua posse 01 (uma) porção de substância de entorpecente do tipo maconha e a importância de R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais.

12.

Os policias interrogaram onde o autuado teria conseguido a droga e ele informou o local, motivo pelo qual a guarnição policial se dirigiu até o referido local, onde localizaram 01 (uma) porção média de substância entorpecente do tipo maconha. Portanto,
há indícios suficientes de autoria, já que a Polícia Militar localizou 01 (uma) porção de drogas enterrada no exato local indicado pelo autuado e 01 (uma) porção de drogas no bolso do shorts de Davison da Rocha Luiz, ambas substâncias entorpecentes do tipo maconha. Ademais, o autuado confirmou a propriedade da droga.

13.

Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de Cannabis sativa, vulgo maconha nos materiais apreendidos.
Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

14.

Assim, patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

“STF. Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”.

15.

Por outro lado,
quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

16.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva de do autuado.

17.

Desta forma,
em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

18.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

19.

No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida considerável quantidade de drogas, aproximadamente de 179 g (cento e setenta e nove gramas), as quais tiveram a propriedade assumida pelo autuado, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado. Aliás, de acordo com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a expressiva quantidade de drogas enseja a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Vejam:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

20.

Portanto,
no caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, em que pese a primariedade do autuado, bem como a alegação de que a droga era para consumo pessoal, entendo que encontra-se mais do que presente os pressupostos para decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública
.

21.

Neste ponto,
é importante destacar que a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, até mesmo porque os consumidores de drogas passam a realizar a traficância a fim de sustentar o seu vício e adquirir dinheiro fácil.
Ademais, trata-se de matéria de mérito que deverá ser melhor apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória. Todavia, no momento, merece destaque: a) a informação obtiva pelos policiais através de denúncias das características do autuado como comercializador de entorpecente; e c) a apreensão de considerável quantidade de drogas.

22.

De mais a mais, a necessidade da decretação de prisão preventiva é mais evidente pelo fato de o autuado ter em seu desfavor a anterior prática de atos infracionais (cód. 159291, 158004, 170149 – 2o Vara de Alta Floresta), embora não possa servir como maus antecedentes, podem ser utilizados para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia a ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no informativo 554:

“A prática de atos infracionais, quando menor o autuado, é motivo apto ao decreto de constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração”.

23.

Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

24.

Diante de todo o exposto,
não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.

25.

Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

26.

Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP.

27.

Outrossim, vale lembrar que enquanto estamos todos nós em isolamento social, até mesmo em razão das determinações deste Tribunal de Justiça que determinou obrigatoriamente o regime de teletrabalho, a criminalidade potencializa a cada dia mais, já que os criminosos descumprem as determinações de restrições sanitárias e quarentena. Portanto, a prisão preventiva deve ser decretada. (...)

IV – DISPOSITIVO

38.

Primeiramente, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado DAVISON DA ROCHA LUIZ, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.

(...)

40.

Além disso, DETERMINO a realização de consulta médica prévia com profissional de saúde com a finalidade de atestar a possibilidade ou não de os autuados estarem contaminado pelo COVID-19. Assim, somente após a realização de exames, devem os autuados ser encaminhados à unidade prisional a fim de evitar qualquer contaminação em grande escala. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de droga, bem como as declarações colhidas pela autoridade policial (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida em posse do paciente
–

179g (cento e setenta e nova gramas) de substância análoga a maconha
, indicam o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Trago julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“(...)2. No caso,
a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, bem evidenciada pela quantidade da droga apreendida (quase 1/2 kg de maconha).
Precedentes.

3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 479374 SP 2018/0305317-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, visto que o paciente possui inúmeros atos infracionais em seu desfavor, demonstrando-se assim a licitude da decretação da prisão preventiva.

Concernente aos atos infracionais em desfavor do paciente, imperioso ressaltar que embora os registros não possam ser utilizados para fim de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerado crime, podem ser utilizados como elemento para justificar a necessidade da segregação do paciente, em face da garantia da ordem pública.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) 4. Embora o registro de ato infracional não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. (...)

(HC 466.866/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018) ”

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Davison da Rocha Luiz
,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020